Tribunal: TJDFT
Processo: 0713925-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713925-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) FISCAL DA LEI: LUIZ SOARES CARNEIRO RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Luiz Soares Carneiro (id 70679478, p. 18). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Há elementos concretos que comprovam o preenchimento dos referidos pressupostos legais. O contracheque anexado na petição inicial registra que o valor do salário recebido por Luiz Soares Carneiro é de aproximadamente R$ 1.737,31 (mil setecentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos). Ele arca, além disso, com despesas de aluguel (id 70679483). Ante o exposto, concedo o benefício da gratuidade da justiça a Luiz Soares Carneiro. Intime-se Luiz Soares Carneiro para manifestar-se sobre o eventual uso da reclamação como sucedâneo recursal. Os julgados indicados na petição inicial, aparentemente, não violaram entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. São julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios destituídos de caráter vinculante. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção da petição inicial. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator